Tribunal: TJDFT
Processo: 0745356-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. SUSPENSÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual (Tema 1.169/STJ).
2. No caso em exame, o título judicial em execução contém todos os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor devido ao exequente depende apenas de cálculos aritméticos, enquadrando-se no permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento da sentença (art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil). 2.1. A suspensão na origem se deu antes da triangulação da relação processual, o que impossibilita que se avalie, no caso concreto, se haverá prejuízos ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia liquidação.
3. Questão de ordem conhecida e rejeitada. Maioria.
4. Agravo de instrumento provido. Unânime.